Tribunal: TJSP
Processo: 2258084-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Solicitação de diligências junto aos sistemas judiciais do Bacenjud, Renajud e Infojud para localização de bens – Indeferimento – Inconformismo - Diligências pleiteadas que exigem a participação do Poder Público para sua efetividade – Previsão da Corregedoria Geral de Justiça no Provimento no 06/2009 – Medida que visa garantia

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário - Solicitação de diligências junto aos sistemas judiciais do Bacenjud, Renajud e Infojud para localização de bens – Indeferimento – Inconformismo - Diligências pleiteadas que exigem a participação do Poder Público para sua efetividade – Previsão da Corregedoria Geral de Justiça no Provimento no 06/2009 – Medida que visa garantia a efetividade da execução – Diligências anteriores que restaram frustradas e que datam do ano de 2017, havendo possibilidade de alteração da condição econômica do devedor - Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258084-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado FERNANDO CESAR SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47306 - M
AGRV.No: 2258084-78.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A.
AGDO. : FERNANDO CESAR SERAFIM.

*AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Cédula
de Crédito Bancário - Solicitação de diligências junto aos
sistemas judiciais do Bacenjud, Renajud e Infojud para
localização de bens
Indeferimento
Inconformismo -
Diligências pleiteadas que exigem a participação do Poder
Público para sua efetividade
Previsão da Corregedoria
Geral de Justiça no Provimento no 06/2009 Medida que
visa garantia a efetividade da execução
Diligências
anteriores que restaram frustradas e que datam do ano de
2017, havendo possibilidade de alteração da condição
econômica do devedor - Decisão reformada
Recurso
provido.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 61/63 (Reitera o
credor pedido de bloqueio de numerário pelo sistema bacen
jud, sem indicar, contudo, fato concreto capaz de
demonstrar viabilidade da medida. Tornou-se rotina no
foro a formalização massificada de pedidos para bloqueio
de
numerário
pelo
sistema
bacen
jud,
justificada
unicamente na prevalência do dinheiro sobre qualquer
outro bem passível de constrição judicial (artigo 835,
inciso I do CPC). Não se desconhece que a execução se
desenvolve no interesse do credor, cabendo-lhe se valer
dos meios necessários para buscar a satisfação do seu
crédito. Contudo, necessário ressaltar que o simples fato
de um direito existir não significa que ele possa ser
exercido de qualquer forma, atendendo ao capricho de seu
titular. Assim, para que o exercício seja legítimo e
mereça a proteção da lei, é necessário que observe os
parâmetros fixados no artigo 187 do Código Civil (Também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes). Nesse sentido, o exercício de qualquer direito
não pode exceder os limites impostos, dentre outros, pelo
seu fim econômico ou social. Embora se trate de norma
inserida em diploma legal que cuida precipuamente do
direito material, é reconhecida sua aplicação como fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
de restrição ao exercício de direitos também na relação
processual. De fato, o ordenamento jurídico não pode
mesmo se compadecer do exercício abusivo de direitos,
sejam
processuais
ou
materiais,
notadamente
quando
violada sua função social. Assim, o exercício de
prerrogativas pelo credor na tentativa de satisfazer seu
crédito não pode se dar de forma absoluta, essencialmente
individualista, sem preocupar-se com suas consequências
para coletividade. A questão demanda, portanto, exercício
razoável
das
faculdades
processuais.
Ao
se adotar
sistematicamente
a
prática
de
priorizar
indiscriminadamente os pedidos de penhora on line, o
credor
transfere
ao
Poder
Judiciário
algo
que
inicialmente lhe compete, qual seja, a busca de bens
passíveis de constrição judicial, violando o dever de
cooperação que deve direcionar a atuação no processo. Há
excessiva oneração das serventias judiciais, com enorme
dispêndio de tempo e dinheiro, em detrimento do andamento
de outros processos. A situação se torna mais gravosa
quando se percebe na rotina diária que a falta de
critério na seleção dos pedidos de penhora on line acaba
por tornar a medida pouco efetiva, seja pela constrição
de
valores
insignificantes,
seja
pela
frequente
constrição de valores impenhoráveis, demandando nova
tarefa da serventia com intimações e cumprimento de atos
visando liberação dos valores indevidamente constritos. O
que se vê, portanto, é que a prática se mostra nociva ao
bom andamento dos trabalhos do Poder Judiciário. É
preciso,
portanto,
maior
cooperação
do
credor.
Efetivamente, existem outras medidas passíveis de serem
adotadas pelo credor, capazes de indicar a existência de
patrimônio do devedor, viabilizando a constrição judicial
de outros bens ou até mesmo indicando a viabilidade da
adoção da penhora de numerário pelo sistema bacen jud,
tais como a remessa das declarações de imposto de renda
do devedor, consulta de veículos pelo renajud (que pode
inclusive
indicar
boa
condição
patrimonial,
como
preparação para penhora de numerário), a inclusão do nome
do devedor em cadastros de inadimplentes (artigo 782, §
3o, CPC) e o apontamento da decisão judicial para
protesto (artigo 517, CPC). O STJ já se pronunciou sobre
o assunto, reconhecendo como abusiva a reiteração de
pedidos de penhora on line desprovidos de motivação
concreta, capaz de justificar sua renovação: PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA
BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou acerca da possibilidade de reiteração do
pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde
que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este
Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a
reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à
localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de
motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o
juízo com providências que cabem ao autor da demanda
(AgRg
no
REsp.
1.254.129/RJ,
Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente
não trouxe qualquer fato novo que justificasse o
deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão
da conclusão alcançada na instância ordinária não se
revela possível em sede de Recurso Especial, dada a
necessidade
do
revolvimento
de
fatos
e
provas,
circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de
jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da
Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019,
DJe 25/02/2019) Assim, a renovação do pedido, conquanto
possível, exige a demonstração de fatos novos que
justifiquem
a
medida,
indicando
minimamente
sua
viabilidade, não sendo suficiente a presunção de que em
razão do mero decurso do tempo a situação do devedor pode
ter melhorado. Posto isto, indefiro o pedido de bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema bacen jud. Por
consequência, defiro o bloqueio de veículos em nome dos
executados via RENAJUD, bem como o pedido para vinda das
declarações do Imposto de Renda dos executados, pelo
sistema INFOJUD. Caso positiva a diligência via Infojud,
observe a serventia o contido no artigo 121-B das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Seguem
extratos.)
que
indeferiu
o
pedido
de
consultas
eletrônicas pelo sistema Bacenjud.
Sustenta que as pesquisas anteriores foram
realizadas há um decurso de tempo considerável (ano de
2017), o que autoriza a medida pretendida. A realização
da pesquisa está em consonância com o art.5o, LXXVIII, da
CF, não se podendo perder de vista o interesse precípuo
da prestação jurisprudencial na busca de solução de
conflitos. Informa que os artigos 772, III e 773, caput,
do CPC, possibilitam ao magistrado exercer seu poder
geral de coleta de informações a fim de promover a
satisfação do crédito. Pleiteia observação à regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
art.835, I, do CPC. As pesquisas pleiteadas visam esgotar
todas as possibilidades de localização de bens para a
satisfação do crédito e privilegiam os princípios da
celeridade, economia e duração razoável do processo.
Prequestiona a matéria. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo ativo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
agravante
propôs
ação
de
execução
lastreada em uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal de no 321/5477403, firmada em 25.05.16, no valor
de R$ 31.700,00, que seria paga em 60 parcelas de R$
986,26, que restou inadimplida e que estava vinculada à
conta corrente n 80753-2, de titularidade do executado
(fls.39/41).
Devidamente citado dos termos da ação, o
executado não quitou o débito, o que ensejou diligências
visando a localização de bens passíveis de penhora.
Frustradas as diligências, os autos foram
arquivados nos termos do art.921, III, do CPC.
O exequente pleiteou o desarquivamento do
feito e a realização de novas diligências junto aos
sistemas judiciais disponíveis (fls.59/60).
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
indeferiu o pedido por entender que o exequente não
indicou fato concreto capaz de viabilizar nova pesquisa
(fls.61/63).
É contra essa r. decisão que se insurge o
exequente, e em que pese o entendimento do magistrado, a
mesma merece ser reformada.
Inicialmente, cabe esclarecer, que o art.
772 do Código de Processo Civil permite ao juiz que, de
ofício, ou por provocação da parte, determine que os
sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações
relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos
e dados que tenham em seu poder.
No caso, em relação ao indeferimento da
diligência junto ao sistema Bacenjud, o mesmo se mostra
indevido, ante o insucesso nas tentativas de localizar
bens do executado, sendo que o feito se arrasta há quase
quatro anos, o que já é circunstância suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
justificar a utilização dos meios de que dispõe o Juízo
para fazê-lo (sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD),
sobretudo em se considerando que a última pesquisa data
do ano de 2017, tendo decorrido, portanto, lapso
suficiente para uma possível alteração da situação
patrimonial do devedor.
Cabe ainda mencionar, que tais diligências
não podem ser tomadas diretamente pela parte sem o
auxílio do Poder Judiciário.
A diligência pleiteada visa, portanto, não
só a satisfação do crédito do agravante, mas também
assegura a própria efetividade da tutela jurisdicional
com a expropriação do patrimônio do devedor, atendendo,
ainda, o princípio da razoável duração do processo.
Vale mencionar ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PESQUISA PELOS SISTEMAS OFICIAIS
POSSIBILIDADE 1 - Comporta deferimento o pedido de
pesquisa para localização de bens elaborado pelo credor,
junto aos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud, não
servindo de impedimento o fato de a diligência já ter
sido realizada, quando nada foi localizado em nome do
executado. Medida que beneficia o credor e o próprio
Judiciário, visando à satisfação do direito, sendo
descabida a premiação do inadimplente que não apresenta
bens para saldar seu débito nos autos. RECURSO PROVIDO.(
Agravo de Instrumento no 2017644-29.2017.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, São Paulo, 17 de maio de 2017.
Maria Lúcia Pizzotti RELATOR).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS JUNTO
AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INDEFERIMENTO PELA R.
DECISÃO
AGRAVADA.
DESCABIMENTO.
LAPSO
DE
TEMPO DE
PERMANÊNCIA DOS AUTOS NO ARQUIVO QUE AUTORIZAM NOVAS
DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE ALTERAÇÃO NO PATRIMÔNIO DOS
EXECUTADOS. O resultado negativo de pesquisa eletrônica
não obsta renovação da medida nesse sentido. Ausente
previsão legal limitando o número de tentativas, forçoso
concluir pelo cabimento de nova pesquisa, condicionada ao
recolhimento da taxa instituída para tal fim. Vedar a
possibilidade de reiteração da tentativa de localização
de bens enseja a frustração da obtenção jurisdicional
pelo exequente, o que não se pode admitir, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258084-78.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 47306
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
considerando que o processo esteve por mais de um ano no
arquivo,
sendo
possível
a
alteração
na
situação
financeira dos devedores durante este lapso de tempo.
Recurso
provido.(
Agravo
de
Instrumento
no
2107330-66.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 9 de agosto de 2016. Gilberto Leme Relator).
Nestes termos, autorizo a requisição de
informações via sistemas judiciais do BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD, nos termos acima explicitados.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

Relator